Tribunal: TJDFT
Processo: 0004756-68.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, não se admite a submissão do indivíduo a julgamento perante o Tribunal do Júri com base em testemunhos indiretos. Contudo, na espécie, a decisão de pronúncia não se amparou, tão somente, no depoimento de testemunhas de “ouvir dizer”, haja vista que tanto a mãe quanto a irmã do ofendido confirmaram em juízo, que, enquanto ele era socorrido, logo após o atentado, afirmou que foi o recorrente quem efetuou os disparos de arma de fogo que lhe atingiram.
2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Recurso desprovido.